Tribunal: TJSP
Processo: 1004276-24.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Despesas de cartão de crédito não reconhecidas pela consumidora. Operações contestadas realizadas com cartão magnético encaminhado para endereço diverso da cobrança referente às compras reconhecidas pela requerente, direcionadas para o endereço declinado na inicial. Não comprovados o recebimento do

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Despesas de cartão de crédito não reconhecidas pela consumidora. Operações contestadas realizadas com cartão magnético encaminhado para endereço diverso da cobrança referente às compras reconhecidas pela requerente, direcionadas para o endereço declinado na inicial. Não comprovados o recebimento do novo cartão, o desbloqueio deste e o cadastramento de senha pela demandante. Reconhecida a irregularidade dos lançamentos contestados. Restrição creditícia indevida. Desnecessária a prova do efetivo prejuízo. Dano moral configurado. "Quantum" indenizatório fixado originalmente em R$-10.000,00 que não comporta a redução pretendida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.